Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725315-93.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: NILDA PEREIRA FLOR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pela agravada ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA no ID 68325812, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em relação à referida parte. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007